Tribunal: TJSP
Processo: 2020540-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Recusa de cobertura por parte da operadora. Tutela de urgência indeferida. Agravo interposto pela autora. Acolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Recusa abusiva. Tese firmada em recurso repetitivo julgado pelo Eg. STJ (Tema n° 1069). Eficácia vinculante, à

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Recusa de cobertura por parte da operadora. Tutela de urgência indeferida. Agravo interposto pela autora. Acolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Recusa abusiva. Tese firmada em recurso repetitivo julgado pelo Eg. STJ (Tema n° 1069). Eficácia vinculante, à luz dos artigos 927 e 489, VI, e 1039, todos do CPC Ausência de dúvida sobre o caráter das cirurgias, que não têm natureza estética em sumária cognição. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Impossibilidade de espera da instrução processual. Decisão reformada para conceder a tutela, pena de multa. Agravo de instrumento provido.